Tribunal: TJMT
Processo: 1035603-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035603-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARVIM RODRIGUES - CPF: 156.107.641-49 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035603-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Caixa De Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde

Recorrido(s):

Darvim Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TAXA ADMINISTRATIVA DE 15% PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DECLARADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrido, sustenta que contratou junto à Requerida um Plano de Benefícios Previdenciais, contribuindo mensalmente para uma reserva de poupança. Contudo, diante da redistribuição do Autor para outro órgão, solicitou à Requerida o resgate de 100% (cem por cento) da contribuição, momento que lhe foi restituído somente 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente, informando a Reclamada que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.

2. A Recorrente sustenta que a retenção das parcelas é relativa ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco, além das obrigações fiscais as quais entende devida, pois está prevista em contrato.

3. Importa registrar que a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III).

4.

Lado outro, não há provas quanto à ciência e autorização do Recorrente no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo. Portanto, nulos os descontos realizados pela Recorrente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pelo Recorrido, a título de reserva de poupança, devendo se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
a análise dos autos consiste em verificar a legalidade do desconto do valor de 61,20% das contribuições realizadas pelo Requerente, a título do benefício de previdência, recolhido entre os anos de 1992 a 2018. Conforme reconhecido por ambas as partes, vigorou contrato desde janeiro de 1992, id. 123345930, onde a Autora optou por participar do “Plano de Benefícios Previdenciais” ofertados pela Requerida. A este respeito, importa destacar que a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III): Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade; II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano; III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; Logo, o percentual de desconto estabelecido pela ré de 15% sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, não se mostra ilegal, estando em conformidade com a LC 109/2001. Por outro lado, a requerida não juntou aos autos algum documento apto a comprovar que o autor tenha demonstrado ciência expressa e autorizado o desconto, quando viesse a realizar o resgate das contribuições, de percentual correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”. Ademais, embora conste previsão na Resolução no 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar sobre a possibilidade desse desconto (art. 26), e no Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciais dos Servidores da FUNASA (art. 33), não há dúvidas de que a retenção de 61,20% do saldo do requerente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único”, mostra-se abusiva e fere a boa-fé contratual. A este respeito, o art. 422 do Código Civil prevê que: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Desta maneira, entende-se que somente deve ser abatido do saldo da reserva da poupança do autor a tarifa de custeio administrativo, no importe de 15% (quinze por cento), referente ao período de janeiro de 1992 a maio de 2018, mostrando-se ilegais os demais descontos.”

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, tão somente para: 1) DECLARAR a nulidade dos descontos realizados pela ré a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pelo autor, a título de reserva de poupança, referente ao período de janeiro de 1992 a julho de 2018, devendo esta se ater ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas; 2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança do autor, referente ao período de janeiro de 1992 a maio de 2018, que deverá ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês desde a efetiva negativa de restituição; Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024